Tribunal: TJBA
Processo: 0501809-49.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501809-49.2016.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: RENILDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON ABREU BASTOS JUNIOR, LAYS DEUSDEDITE SANTOS NEVES

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Suposta irregularidade no medidor. Desvio de energia. Procedimento unilateral. Ausência de perícia técnica independente. Violação ao contraditório e ampla defesa. Suspensão do fornecimento. Débito contestado. Dano moral configurado.
S
entença
de 1º grau
que declarou a inexistência de débito de recuperação de consumo (R$ 1.532,80) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da suspensão do fornecimento de energia baseada em débito contestado, apurado unilateralmente. A apuração unilateral de suposta fraude no medidor de energia, sem garantia do contraditório e ampla defesa e sem perícia técnica realizada por órgão independente, não é suficiente para fundamentar cobrança de recuperação de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em face da hipossuficiência técnica do consumidor. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por si só, não comprova a existência de fraude ou sua autoria, sendo ônus da concessionária demonstrar de forma inequívoca a irregularidade e o nexo causal com a diferença de consumo constatada. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, baseada em débito pretérito e contestado, especialmente quando decorrente de procedimento unilateral de recuperação de consumo, configura dano moral, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano e atingir a dignidade do consumidor. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar o ofendido e desestimular o ofensor quanto à reiteração da conduta ilícita. Recurso
não provido.